Tribunal: TJSP
Processo: 1103826-84.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória – Impossibilidade de aplicação do método Gauss – Ausência de prova de que houve aplicação de taxa de juros diversa da pactuada – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.